Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA NÃO AUTORIZADA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS BALIZAS MÍNIMA E MÁXIMA.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o apenado comete novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes.
2. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta demonstra desrespeito ao processo de ressocialização, inobservância das diretrizes da lei de execuções penais e em nada se confunde com os aspectos dos antecedentes ou da reincidência que implique no vedado bis in idem.
3. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
4. A jurisprudência dominante considera proporcional e adequado, para a majoração da pena-base, o emprego da fração de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Recurso conhecido e desprovido.